Tribunal: TJMT
Processo: 1077896-82.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077896-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCISCA LUCIENE FEITOSA - CPF: 801.211.281-72 (RECORRENTE), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1077896-82.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
FRANCISCA LUCIENE FEITOSA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS VARIÁVEIS. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, por entender que a causa demandava perícia contábil.

A recorrente pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, calculados sobre a remuneração integral, incluindo as vantagens pecuniárias permanentes, além do pagamento em dobro das férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causa que demande prova técnica; (ii) determinar se as verbas de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário devem ser calculadas sobre a remuneração integral do servidor, incluindo as vantagens variáveis de caráter permanente ou habitual; e (iii) verificar se é devido o pagamento em dobro das férias concedidas em três períodos dentro do mesmo ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é determinada pelo valor da causa, não sendo afastada pela suposta complexidade da matéria ou necessidade de prova técnica, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e entendimento firmado no IRDR do TJMT (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000).

Os cálculos apresentados são de baixa complexidade, baseados em simples operações aritméticas, dispensando a realização de perícia contábil.

A Lei Municipal nº 024/1997 define que férias, terço constitucional e décimo terceiro salário devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, incluindo todas as vantagens pecuniárias permanentes, nos termos dos arts. 75, §5º, 76 e 196, parágrafo único.

As fichas financeiras comprovam que o ente municipal calculou as referidas verbas apenas sobre o salário-base, excluindo vantagens variáveis de caráter permanente, em desacordo com a legislação local.

O pagamento em dobro de férias somente é devido quando demonstrado que foram concedidas fora do período legal, o que não restou comprovado nos autos, uma vez que o gozo de três períodos de férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão.

Correção monetária e juros devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021 e o RE 870947/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas de valor até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova técnica.

A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou habituais.

O pagamento em dobro de férias somente é devido quando comprovada a concessão fora do período legal previsto em lei municipal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; Lei nº 9.099/1995, art. 51, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CPC, art. 1.013, §3º; Lei Municipal nº 024/1997, arts. 2º, IV, 75, §5º, 76, §2º, e 196, parágrafo único; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, Recurso Inominado N.U 1083030-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 21.09.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 318825948), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, por entender que a causa seria complexa por demandar perícia contábil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que os cálculos apresentados são de baixa complexidade, baseados em simples operações aritméticas, não exigindo conhecimentos técnicos especializados, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

Argumenta que a Lei Municipal nº 024/1997 estabelece, de forma clara, os critérios para cálculo das verbas pleiteadas.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 318826369), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no Artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995, sob o fundamento de que a causa seria complexa, por demandar perícia contábil.

Contudo, o entendimento não deve prevalecer.

Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas com valor da causa que não ultrapassa 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no IRDR de relatoria do Des. Marcio Vidal:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...)
(N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Ademais, os cálculos apresentados pela recorrente são de baixa complexidade, baseados em simples operações aritméticas de soma e multiplicação, não exigindo conhecimentos técnicos especializados. A Lei Municipal nº 024/1997 estabelece claramente os critérios para cálculo das verbas pleiteadas, vejamos:

Art. 75. O funcionário terá direito,
anualmente
, ao
gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias
, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

§ 5º Durante as férias,
o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse
.

Art. 76. Independentemente de solicitação,
será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
.

(...)

§ 2º Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro
.

Art. 77.
É proibida a acumulação de férias
, salvo por imperiosa necessidade de serviço e pelo máximo de 02 (dois) períodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do funcionário.

Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário.

Parágrafo único.
O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente
, inclusive o mês de dezembro
(grifei).

Portanto, a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser afastada.

Dessa forma, tendo sido o processo extinto, em primeiro grau, sem resolução de mérito, e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, nos termos do Artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme mencionado, a Lei Municipal nº 024/1997 é clara ao estabelecer que as férias, o terço constitucional e o 13º salário devem ser calculados com base na
remuneração integral
do servidor,
incluindo todas as vantagens pecuniárias
.

O conceito de remuneração está definido no art. 2º, IV, da mesma lei: "
retribuição pecuniária básica acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito
".

Analisando a documentação apresentada, verifica-se que o ente municipal não incluiu, na base de cálculo das verbas pleiteadas, as vantagens variáveis recebidas pela recorrente (adicionais, gratificações, plantões, entre outras), que integram a remuneração para fins de cálculo dessas verbas,
desde que possuam caráter permanente ou habitual
.

Após minuciosa análise das fichas financeiras apresentadas pela requerente, observa-se que o reclamado, de fato, não incluiu as verbas variáveis no cálculo das
férias
e do
terço constitucional
.

As fichas financeiras demonstram que a autora recebeu diversos adicionais e gratificações ao longo dos anos, como: a) adicional de insalubridade (20%); b) sentença judicial URV; c) plantões (enfermagem e técnico de enfermagem); d) adicional noturno; e) horas extras; f) gratificação de comissão; e g) plantões de Natal/Réveillon/Carnaval.

Entretanto, constata-se que os valores pagos a título de férias (código 4040) e terço de férias (código 4777) foram calculados apenas sobre o salário-base,
sem considerar as demais verbas de natureza remuneratória
.

Assim, com relação às férias e terço constitucional, assiste razão à recorrente, pois o reclamado não incluiu as verbas variáveis no cálculo das férias e terço, contrariando o disposto no art. 75, § 5º, e art. 76, da Lei Municipal nº 024/1997.

Da mesma forma, o
décimo terceiro salário
(código 4071) foi calculado apenas sobre o salário-base, sem considerar as verbas variáveis recebidas ao longo do ano, contrariando o disposto no art. 196, parágrafo único, da mesma lei.

Desse modo, também assiste razão à reclamante, pois o décimo terceiro salário foi calculado apenas sobre o salário-base, desconsiderando as verbas variáveis de caráter permanente ou habitual.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS. RECURSO PROVIDO. (...).
3. A Lei Municipal nº 24/1997 estabelece que tanto o décimo terceiro salário quanto as férias e o terço constitucional devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
. 4. A análise das fichas financeiras demonstra que os valores pagos à servidora foram calculados corretamente, considerando sua remuneração integral, incluindo salário base, sentença judicial URV e gratificações de curso, sendo inclusive superiores aos que seriam devidos considerando a média anual. (...). Tese de julgamento: "
1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes. 2. O pagamento em dobro de férias somente é devido quando concedidas após o término do período concessivo, não se caracterizando pelo simples fato de serem concedidas duas férias no mesmo ano
." (N.U 1083030-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. (...).
3. Não há controvérsia quanto à base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, que deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações de curso
. 4. A análise das fichas financeiras dos anos 2020 e 2022 demonstra que os valores pagos à servidora a título de férias, décimo terceiro salário e terço constitucional foram superiores aos devidos, não havendo diferenças a serem quitadas. (...). Tese de julgamento: 1.
A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações
. (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (grifei).

Com relação às
férias em dobro
, o art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997 prevê: "
Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro
".

Contudo, para que a reclamante tenha direito ao pagamento em dobro, seria necessário demonstrar que a Administração Pública concedeu as férias fora do período legal, ou seja, após o ano subsequente ao período aquisitivo e sem justificativa válida.

Assim, para aferir eventual atraso, seria necessária a apresentação de todos os comprovantes de férias gozadas ao longo do vínculo. A ausência dessa prova inviabiliza o reconhecimento do direito ao pagamento em dobro, impondo-se a improcedência do pedido.

Nesse contexto, conforme documentação apresentada (ID 318825937), a recorrente gozou de três períodos de férias no ano de 2019 (janeiro, junho e dezembro). Contudo, não há comprovação de que as férias foram concedidas fora do prazo legal, o que ensejaria o pagamento em dobro.

O fato de a recorrente ter gozado três períodos de férias no mesmo ano não significa, necessariamente, que houve atraso na concessão. Pelo contrário, indica que a Administração Pública estava regularizando eventuais períodos acumulados.

Assim, a improcedência do pedido de pagamento em dobro das férias é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:
a
) afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública;
b
) julgar parcialmente procedentes os pedidos da recorrente, condenando o município de Paranatinga ao pagamento das diferenças de férias, terço constitucional e 13º salário, considerando como base de cálculo a remuneração integral da servidora, incluindo as vantagens variáveis de caráter permanente ou habitual, observada a prescrição quinquenal;
c
) julgar
improcedente
o pedido de pagamento em dobro das férias.

Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025